Tribunal: TJSP
Processo: 1006345-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente.

Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir integralmente ao segurado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006345-
95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A., é apelado ALEX ADRIANO BATISTA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
2/7
CSA
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A.
Apelado: Alex Adriano Batista Rodrigues
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Humberto Rocha
Número de origem: 1006345-95.2019.8.26.0196
VOTO No 3210
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro Irrelevância
Indenização securitária devida Precedentes.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial
Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de
sucumbência
Autor que decaiu na maior parte do pedido -
Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como
devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida

Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Precedente.
Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir integralmente
ao segurado o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da
gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 258/274) contra a respeitável sentença de fls.
250/253 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Alex Adriano Batista
Rodrigues, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar
ao autor indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com acréscimo de juros e
correção monetária. A sucumbência foi fixada de forma recíproca.
Requer a apelante, preliminarmente, a anulação da sentença para
que seja determinada a juntada de novo instrumento de procuração assinada pelo autor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
3/7
CSA
firma reconhecida, haja vista a divergência das suas assinaturas apostas no instrumento de
mandato e nos documentos pessoais juntados aos autos. No mérito, busca a inversão do
julgado, alegando, em síntese, que a inadimplência do apelado no tocante ao prêmio do
seguro obrigatório, por ocasião do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva
indenização, não se aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso seja
mantida a condenação, pede que o recorrido responda integralmente pelo ônus da
sucumbência, pois ele decaiu na maior parte do pedido, ou, subsidiariamente, que os
honorários sejam fixados entre 10% e 20% da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 275/276).
Contrarrazões a fls. 280/283.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
A única diferença entre as assinaturas do autor constantes no
instrumento de procuração de fls. 11 e nos documentos pessoais de fls. 13 é que a primeira
foi aposta por extenso e, a segunda, de forma abreviada. Há, de maneira bem evidente,
significativa semelhança de contorno gráfico entre as primeiras letras do prenome e
sobrenomes do requerente.
Assim, não havendo divergência relevante entre as assinaturas,
despicienda se mostra a juntada de novo instrumento de mandato com firma reconhecida,
medida que, nessa hipótese específica, configura formalidade excessiva.
Eventual falsidade documental deveria ter sido arguida na
contestação, com observância dos procedimentos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
4/7
CSA
2. No mérito, o recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alex Adriano Batista
Rodrigues em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca o autor o recebimento de indenização securitária no valor de R$
13.500,00.
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com
acréscimo de juros e correção monetária.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído
exclusivamente ao recorrido, ou, ao menos, que os honorários sejam fixados entre 10% e
20% da condenação.
Pois bem.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
5/7
CSA
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
6/7
CSA
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Em relação à sucumbência, observa-se que a indenização
securitária reconhecida em favor do segurado no valor de R$ 1.687,50 corresponde a
apenas 12,5% da pretensão inicial, formulada no montante correspondente a R$ 13.500,00.
Diante disso, verifica-se que o autor decaiu na maior parte de seu
pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006345-95.2019.8.26.0196 - Voto no 3210
7/7
CSA
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para atribuir ao apelado a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência, com observância da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator